Tribunal: TJMT
Processo: 1035095-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035095-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), GILVAN FURTADO DE QUEIROZ - CPF: 101.090.641-00 (AGRAVANTE), GILVAN FURTADO DE QUEIROZ II - CPF: 722.204.061-72 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA/MT (AGRAVADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA - CPF: 975.523.211-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTUAÇÃO POR OBSTRUÇÃO À FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA. ATUAÇÃO EM RESERVA INDÍGENA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA DOLOSA. DESCRIÇÃO GENÉRICA DA INFRAÇÃO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos de autos de infração lavrados pelo INDEA/MT, sob alegação de que os agravantes teriam dificultado a fiscalização sanitária em rebanho mantido em reserva indígena.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) se os autos de infração atendem aos requisitos legais de clareza, motivação e regular notificação dos autuados; e (ii) se estão presentes os requisitos que autorizam a suspensão dos seus efeitos por meio de tutela de urgência.

III. Razões de decidir
3. Os autos de infração limitam-se a reproduzir o texto da norma legal, sem descrição específica da conduta atribuída aos agravantes, o que viola o dever de motivação dos atos administrativos.
4. Não há comprovação de que os agravantes tenham sido notificados para apresentação de defesa no processo administrativo, o que compromete o contraditório e a ampla defesa.
5. A dificuldade no acesso ao rebanho decorreu de fatores geográficos da região, e não de conduta intencional dos agravantes para obstruir a fiscalização.
6. A manutenção dos autos de infração pode gerar prejuízos irreparáveis à atividade dos produtores, inclusive com restrições nos cadastros sanitários. Estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido para suspender os efeitos dos Autos de Infração no 0041464/2024, 0040983/2024 e 0041465/2024, até o julgamento final do Mandado de Segurança no 1052309-35.2024.8.11.0041.

Tese de julgamento:
“1. É nulo o auto de infração que não descreve de forma clara e individualizada os fatos imputados ao autuado.
2. A ausência de notificação válida para apresentação de defesa compromete o devido processo administrativo e impede a exigibilidade do ato sancionador.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; L. no 10.486/2016, art. 8o, parágrafo único; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TRF-4, AC no 5003702-42.2019.4.04.7213, Rel. Des. Victor Luiz dos Santos Laus, j. 16.02.2022; TJ-SP, RI no 1002160-02.2019.8.26.0103, Rel. Juiz José Alfredo de Andrade Filho, j. 20.11.2020.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela provisória de urgência interposto por
GILVAN FURTADO DE QUEIROZ E OUTRO
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a V
ara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1052309-35.2024.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela antecipada para determinar a suspensão dos autos de infração lavrados pelo INDEA/MT (Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso).

Informa o Agravante que, foi autuado mediante Auto de Infração Defesa Sanitária Animal no 0041464/2024 por supostamente “dificultar e prejudicar a atuação do médico veterinário oficial. Ou seja, não apresentar a totalidade do rebanho existente na reserva indígena Associação Boiu Maraiwatsede, sob sua responsabilidade, para contagem e classificação.”

Assevera que, são produtores rurais criadores de gado bovino, e nesta condição, foram de forma ilegal e desarrazoada autuados pelos agravados, pois, jamais dificultaram o acesso dos agentes estatais ao rebanho bovino, pelo contrário, o que ficou evidente é que na localidade há uma dificuldade geográfica de acesso que impossibilitou a apresentação de todo o rebanho, sendo certo que os agentes estatais tiveram acesso à parte considerável dos animais.

Argumenta que, o contexto dos documentos anexados ao procedimento administrativo juntados na exordial mandamental revelam que o agravante jamais dificultou a atuação estatal, tratando-se a dificuldade de algo inerente ao local de acesso do rebanho.

Enfatiza que, do auto de infração em comento é possível verificar que o mesmo se limita a repetir o que diz textualmente o parágrafo único do art. 8o da lei estadual n. 10.486/2016, o que nem de longe atende à necessidade de motivação adequada do referido ato administrativo.

Destaca que, os tribunais pátrios consideram que não é suficiente, para sustentar a validade de auto de infração, o mero argumento, sem qualquer lastro probatório, de que houve infringência à norma punitiva estatal pois os atos sancionatórios da Administração Pública devem ser expedidos de forma suficientemente clara e lastreados em prova idônea.

Ressalta que, não há comprovação de que o Agravante teria sido notificado em relação ao auto de infração, não obstante tenha sido mencionado que teria sido notificado e o prazo transcorrido
in albis
.

Advoga que, mesmo que houve havido a notificação do Agravante, e que as notificações que são mencionadas no referido auto de infração são relativas a outros procedimentos que deram origem ao auto de infração ora tratado, entretanto, o fato é que com relação especificamente ao auto de infração n. 0041464/2024 não há nos autos do procedimento administrativo comprovação de notificação para defesa devidamente recebida, por qualquer meio.

Afirma que, há notificação para a contagem de gado, para a classificação do rebanho, entretanto não há comprovação de que o agravante foi intimado/notificado para apresentar defesa no prazo legal ESPECIFICAMENTE COM RELAÇÃO AO AUTO DE INFRAÇÃO N. 0040984/2024.

Afirma, ainda, que se encontram presentes os requisitos autorizadores da tutela pretendida.

Ao final, pugna pela concessão da antecipação da tutela, a fim de determinar a suspensão dos autos de infração até o julgamento do mérito da ação de origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do recurso.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

A propósito, transcrevo parte da decisão recorrida, para melhor entendimento:

“[...]
Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID no 174386575 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Isso porque, ao que se extrai do Auto de Infração no 0041464, verifica-se que a parte Impetrante deixou de “
(...) apresentar a totalidade do rebanho existente na reserva indígena Associação Boiu Maraiwatsede, sob sua responsabilidade, para contagem e classificação (...)
”. Ou seja, foi realizada vistoria
in loco
em sua propriedade rural, mas deixou de atender às exigências da fiscalização competente, infringindo, assim, a legislação vigente. Vejamos o teor do art. 8o da Lei no 10.486/2016: “
Art. 8o Considera-se ação do Serviço Veterinário Oficial aquela prestada por médico veterinário oficial e, sob sua supervisão, pelos demais servidores e colaboradores do INDEA/MT delegados por ato discricionário, observadas as competências funcionais ou profissionais.Parágrafo único
Dificultar, obstruir ou prejudicar a atuação do médico veterinário oficial implica sanção pecuniária no valor equivalente a 27 (vinte e sete) UPF/MT
.
”. Com a devida vênia, ainda que de forma objetiva, o auto de infração objurgado, a meu ver nessa seara de cognição sumária, declara expressamente a infração cometida pela parte Impetrante, bem como indica o dispositivo legal ao qual se enquadra, não havendo o que se falar, ao menos nessa quadra processual, em irregularidade do mencionado documento. Ao que se vê a fiscalização estadual, em nítida observância ao princípio da legalidade, norteador de toda a atividade administrativa, apenas obedeceu às determinações previstas na legislação vigente, sendo seu dever proceder à autuação. Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o
fumus boni iuris
, impõe-se o indeferimento da medida.
ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
INDEFIRO A LIMINAR
a vindicada.

Quanto à preliminar de inadequação da via mandamental, suscitada pelo recorrido,
não merece acolhimento
.

Com efeito, os agravantes, ao impugnarem os autos de infração e requererem a suspensão de seus efeitos, buscam a tutela de
direito líquido e certo
que entendem ter sido violado por ato de autoridade pública, o que se amolda perfeitamente à finalidade do mandado de segurança.

Ressalte-se que a controvérsia envolve matéria de direito e fatos devidamente documentados nos autos,
não havendo necessidade de dilação probatória
, o que confirma a
adequação da via eleita
. Assim,
rejeito a preliminar de inadequação da via mandamental
.

Conforme relatado, os Agravantes insurgem-se contra os Autos de Infração lavrados sob a alegação de que: i) não dificultaram o acesso dos agentes do INDEA/MT ao rebanho; ii) os autos descrevem os fatos de forma genérica; iii) não houve notificação válida para apresentação de defesa administrativa; e iv) consta notificação em nome diverso do autuado.

No presente caso, os Agravantes mantinham seu rebanho bovino em área de reserva indígena, ao que tudo indica, de difícil acesso geográfico. Os indícios se firmam no sentido de que houve tentativas de reunir os animais para a realização da contagem e classificação pelos agentes do INDEA/MT, conforme notificações anexadas. Porém, na ocasião da fiscalização
in loco
, não foi possível apresentar a totalidade do rebanho por dificuldades inerentes ao local, e não por recalcitrância dos produtores.

Nesse cenário, os Autos de Infração lavrados com fundamento no art. 8o, parágrafo único, da Lei Estadual 10.486/2016, que prevê sanção para quem "dificultar, obstruir ou prejudicar a atuação do médico veterinário oficial", revelam-se, em juízo de cognição sumária, desproporcionais e abusivos. Os fatos narrados evidenciam que houve mera dificuldade pontual de acesso ao rebanho, e não conduta deliberada de obstrução por parte dos Agravantes.

Avançando na análise, verifica-se que os Autos de Infração, de fato, trazem descrição genérica da infração, limitando-se a transcrever os termos da norma legal.

Sobre esse ponto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que tal conduta implica nulidade do auto por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ante a ausência de motivação adequada:

"ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO ADEQUADA DOS FATOS. NULIDADE INSANÁVEL. DESPROVIMENTO. 1. A atuação do ente público deve estar em conformidade com a norma jurídica, que exige que os atos administrativos observem a estrita legalidade e que seja propiciado aos administrados o exercício do constitucional direito ao contraditório e à ampla defesa. 2. Hipótese em que o auto de infração não contém a descrição adequada dos fatos que caracterizariam a infração ambiental imputada, reproduzindo vícios insanáveis já verificados em auto de infração anteriormente anulado. 3. Apelação desprovida. (TRF-4 - AC: 50037024220194047213 SC 5003702-42.2019.4 .04.7213, Relator.: VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, Data de Julgamento: 16/02/2022, QUARTA TURMA)

Quanto à suposta ausência de notificação para apresentação de defesa, os documentos efetivamente não comprovam a ciência inequívoca pelos Agravantes, notadamente porque as notificações constantes referem-se apenas à contagem e classificação do rebanho, não havendo evidência de comunicação específica sobre os autos de infração lavrados posteriormente. Demais disso, consta notificação equivocada em nome de pessoa diversa do efetivamente autuado (Auto de Infração 0040984/2024), o que reforça a ocorrência de nulidade.

Sobre esse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça preleciona que:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NEGATIVA DE RECEBIMENTO. "PROVA DIABÓLICA". PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. Notificações não recebidas pessoalmente pela pessoa apontada como infratora, a qual nega o recebimento. Embora os atos administrativos gozem de presunção de veracidade e legitimidade, essa presunção é relativa, tanto mais quando impugnada pelo cidadão e também diante das cada vez mais frequentes paralisações e atrasos dos serviços de correios e extravios nas entregas de correspondências. Não se poder exigir do cidadão prova de fato negativo (de que não recebeu as notificações), sob pena de configuração da chamada "prova diabólica". Em decorrência do princípio constitucional do devido processo legal, no âmbito administrativo e judicial, com os consectários do contraditório e da ampla defesa, a regular notificação de multas de trânsito deve ser feita através do efetivo recebimento, pelo próprio infrator. Recurso provido. (TJ-SP - RI: 10021600220198260103 SP 1002160-02.2019.8.26 .0103, Relator.: José Alfredo de Andrade Filho, Data de Julgamento: 20/11/2020, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 20/11/2020)

Cabe destacar que os atos administrativos, ainda que gozem de presunção relativa de legitimidade, não estão imunes ao controle judicial quanto à ausência de motivação ou inobservância dos princípios constitucionais, como restou demonstrado.

Além do mais, verifica-se ser patente o perigo de dano grave e de difícil reparação caso sejam mantidos hígidos os efeitos dos Autos de Infração lavrados. Além dos valores pecuniários das multas aplicadas, é certo que tais autuações ficarão registradas nos cadastros do INDEA/MT e poderão repercutir negativamente nas atividades profissionais dos Agravantes, criando embaraços futuros e restrições indevidas. Outrossim, há risco de ineficácia da medida caso somente seja apreciada ao final do processo principal, tendo em vista os trâmites característicos dos procedimentos administrativos sancionadores.

Em contrapartida, não se vislumbra perigo inverso à tutela pretendida, posto que a suspensão determinada na origem poderá ser revista a qualquer tempo, inclusive após a devida instrução do feito. Por outro lado, eventual desconstituição dos autos após exaurida a via administrativa ensejará prejuízos avultados aos Agravantes, caracterizando perigo de dano grave.

Repise-se que as atividades de fiscalização exercidas pelo INDEA/MT não restarão definitivamente comprometidas, podendo ser reestabelecidas em caso de ulterior reforma ou revogação da medida cautelar.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para conceder aos Agravantes a tutela recursal pleiteada e determinar a suspensão dos efeitos dos Autos de Infração no 0041464/2024, 0040983/2024 e 0041465/2024, lavrados pelo INDEA/MT em face de Gilvan Furtado de Queiroz e Gilvan Furtado de Queiroz II, até o julgamento final do Mandado de Segurança no 1052309-35.2024.8.11.0041 em trâmite na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025